Tribunal: TJMT
Processo: 0004083-45.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004083-45.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 395.746.011-53 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), FRANCIDETE SOARES RIBEIRO - CPF: 458.750.061-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE EXECUTÓRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
DECISÃO DO STF – TEMA 788 – NECESSIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES -
REPERCUSSÃO GERAL -
PRESCRIÇÃO MANTIDA - NÃO ABRANGÊNCIA DA TESE FIRMADA AO CASO CONCRETO –
MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO STF -
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
OCORRIDO ANTES DE 11/11/2020 - APLICAÇÃO DO ART.
112, I, DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO MANTIDA
.

Não contraria o posicionamento da Suprema Corte firmado no Tema 788, a decisão monocrática em que foi reconhecida a prescrição da pretensão executória. O STF, fixou entendimento no sentido de que
“o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência”
(art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC nos 43, 44 e 54" (ARE n. 848.107, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2023), no entanto, modulou os efeitos do julgado para estabelecer que, a tese firmada, só pode ser aplicável aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição, e aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Na hipótese dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 27/11/2017, devendo, pois, ser a
plicada na literalidade, o art.
112, I, do CP,
que considera como termo inicial da
prescrição
da
pretensão executória
o
trânsito em julgado
para a
acusação
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A Vice-Presidência submeteu a esta e. Câmara a
Apelação Criminal NU
0004083-45.2015.8.11.0004
,
julgada monocraticamente em 17/11/2022 (Id.
109335977)
para extinguir a punibilidade de
DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
(condenado à 1 mês e 5 dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 147 do CP), pela ocorrência de
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
executória
, ao identificar
“possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral (Tema 788)”

A
4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
, nas razões do
Recurso Extraordinário
(Id. 115045952), sustenta que
“o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes”. Pede o provimento para “cassar a decisão”
, afastando-se o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade executória.

A Defesa foi intimada para oferecer as
contrarrazões
, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id.
117419478
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em decisão monocrática datada de 17/11/2022, fora reconhecida a intempestividade do recurso de apelação de
DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
(condenado à 1 mês e 5 dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 147 do CP) e declarada, de ofício, a extinção de sua punibilidade, por ter sido constatada a prescrição da pretensão punitiva executória.

A d. PGJ, então, interpôs Agravo Interno afirmando que para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, o termo inicial é o trânsito em julgado da sentença condenatória ambas as partes, e não apenas para a acusação.

Na sessão realizada em 13/12/2021, esta e. Câmara desproveu o Agravo Interno, à unanimidade:

“AGRAVO REGIMENTAL - IRRESIGNAÇÃO DO MP - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA 788/STF COM REPERCUSSÃO GERAL - LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO TRANSCORRIDO - ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a matéria pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107 (Tema 788), necessária a interpretação da lei em benefício do acusado. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. ”

Interposto Recurso Extraordinário, a i. Vice-Presidência submete a esta e. Câmara as razões recursais para eventual juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
Leading Case
ARE 848107/DF (Tema788), “sic”:

“Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão“trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ‘que viabilizava a execução provisória da pena’, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu
status libertatis
. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais
rati decidendi
a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. ” (Relator: Min. Dias Toffoli - TribunalPleno - 4.8.2023 - grifado).

Pois bem.

A decisão monocrática impugnada, referiu-se à prescrição executória da pena, concluindo que o marco inicial para a contagem do prazo seria o trânsito em julgado da sentença para a acusação, interpretação dada em benefício do acusado, já que a matéria ainda estava pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107.

Na verdade, embora o mais acertado, naquela ocasião, fosse o reconhecimento, de ofício, da prescrição na modalidade intercorrente (tal como requereu o
parquet
de 1o grau), vejo agora, com o julgamento do ARE 848107/DF (Tema788), publicado em 07/08/2023, e com mais razão ainda, que a pena fixada ao apelante
Dailton
já estava, de fato, fulminada tanto pela prescrição intercorrente, como pela executória.

Explico.

O STF consolidou que
“prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC nos 43, 44 e 54”
(ARE n. 848.107, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2023).

Entretanto, ao modular os efeitos da decisão, a Corte Suprema assentou que a tese firmada somente pode ser aplicável aos casos em que não tivesse sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição,
e naqueles em que o trânsito em julgado para a acusação tivesse ocorrido após 12/11/2020.

Na espécie, o trânsito em julgado para o MP ocorreu em 27/11/2017, antes, portanto, do marco temporal estabelecido pelo STF.

Assim, a partir da daquela data, teve início o prazo prescricional da pretensão executória, não havendo, pois, o que ser retratado.

Destaco recentíssimo julgado do STJ:

“3. Conforme modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 848.107/DF (Tema n. 788/STF), para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado antes de 11/11/2020, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal, considerando-se como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação. 4. Agravo regimental não conhecido. Ordem
de habeas corpus
concedida, de oficio, para declarar a prescrição da pretensão executória.” (AgRg no AREsp n. 2.487.732/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

“(...). II - Destarte, verifico que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 788 não é aplicável à presente hipótese, porquanto, o trânsito em julgado da ação penal para a acusação ocorreu em 13/10/2013 (fl. 935 - data da prolação da sentença), antes, portanto, de 12/11/2020, de modo que, no caso, deve ser considerado como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado apenas para a acusação. III - No caso, os fatos imputados ao requerente ocorreram em 03/10/2002 e 03/11/2003 (fls. 2 - 5 e 1.093); o recebimento da denúncia em 13/12/2010 (fl. 681); a sentença condenatória e trânsito em julgado para acusação em 13/10/2013 (fls. 935), sendo este o último marco interruptivo da prescrição, observa-se que já decorreu lapso superior a 8 (oito) anos até a presente data, devendo ser declarada a prescrição da pretensão executória. Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a prescrição da pretensão executória e deferir o pleito de extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade imposta. ” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.356.514/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No mais, apenas para que conste, embora a decisão monocrática atacada tenha feito menção apenas à prescrição executória, resta inquestionável que, já naquela data,
a pretensão punitiva estava fulminada pela prescrição intercorrente (ou superveniente),
porque, entre a publicação da sentença (05/07/2017) e a decisão monocrática (17/11/2022), somada à ausência de apelo ministerial, havia transcorrido mais de 5 anos.

Enfim, apesar de a tese firmada pelo c. STF, em sede de repercussão geral (ARE 848107/DF - Tema 788) referir-se, especificamente, à prescrição executória da pena, o fato é que, neste caso específico, a pena de
Dailton
já estava extinta pela prescrição intercorrente e, ainda que assim não fosse, o posicionamento consolidado pelo c. STF (Tema 788), mostra-se inaplicável ao caso porque o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 27/11/2017, antes da data estipulada na modulação dos efeitos da decisão paradigma,
devendo, neste caso, ser considerado, como marco para contagem de prazo, a data de trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, CP.

Em caso semelhante:

“(...) considerando o trânsito em julgado para a acusação, este ocorrido em 11/06/2012, o caso encontra óbice nos marcos modulatórios do ARE 848107, de tema 788, condicionando, por ora, a manutenção da sentença extintiva da punibilidade”. Ademais, “como bem observado pela defesa em contrarrazões, há prescrição superveniente, pelo lapso temporal de oito anos a contar do trânsito em julgado para ambas as partes. ” (...). No julgamento, também houve modulação dos efeitos, aplicando o entendimento fixado aos casos (...) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. (...). (N.U 1015070-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Com essas considerações, em
juízo de retratação
,
MANTÉM-SE
o entendimento adotado na decisão monocrática.

Por conseguinte,
RETORNEM
os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024